Tribunal: STF
Processo: RE 68446
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
REVISÃO DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, DE
20.4.1934. O NOVO ALUGUEL DEVE VIGORAR A PARTIR DO LAUDO PERICIAL,
SALVO SE A SENTENÇA, QUE O FIXOU, LEVOU EM CONTA O VALOR, NA DATA DA
CITAÇÃO INICIAL, HIPÓTESE EM QUE NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 180. NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.